Tribunal: TJSP
Processo: 2050807-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2050807-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante THAIS ALONSO
CARLOS ROCHA, são agravados THAIS DE SOUZA ROCHA e DULCINEIA DE
SOUZA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050807-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29759
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050807-92.2020.8.26.0000
7a Vara Cível de Santos (proc. no 1004276-25.2020.8.26.0562)
Agravante: Thais Alonso Carlos Rocha
Agravadas: Thais de Souza Rocha e outra
Juíza de 1a Instância: Simone Curado Ferreira OIiveira
Voto n° 29759.
- Responsabilidade civil - Agravo contra decisão que indeferiu
tutela de urgência para que as rés excluam postagem do Facebook
feito em grupo de moradores do condomínio em que reside a
autora, com cunho desabonador - Preenchidos os requisitos legais
para a concessão da medida- Agravo provido.
Autora de ação de “obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais e tutela de urgência”, a agravante rebela-se contra r. decisão de fl. 72/73
do processo digital, que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, consistente
em ordem de imediata retirada de post em rede social.
Sustenta a agravante que: a) tem o nome igual ao da
moradora que fez o post no Facebook, de modo que é possível que qualquer pessoa ou
morador participante do grupo ligue o nome da autora ao post; b) os participantes do
grupo foram intolerantes e fizeram manifestações grosseiras contra a autora. Pede a
reforma da decisão agravada, para que as rés retirem a postagem desabonadora do
Facebook.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a agravante
beneficiária da justiça gratuita.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Houve resposta (fl. 43/49).
É o relatório.
De acordo com a inicial, a autora tentou fazer compra de
produto pela internet, mas a compra não foi concluída. Apesar disso, algumas semanas
depois, recebeu encomenda com o nome “Thais Rocha” e “apartamento 1”. Como
somente a autora tem esse nome no prédio, a portaria escreveu do lado da encomenda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050807-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29759
3
número do seu apartamento “144”. Ocorre que, em 18.12.19, o genitor da autora recebeu
ligação, informando que houve engano da portaria e a referida caixa pertencia a outra
“Thais Rocha”, ex-moradora do prédio, e sua genitora, a ora ré Dulcínia, residente no
apartamento no 141 estava reclamando a encomenda.
O pai da autora informou que estavam embarcando em
viagem de férias e em dez dias poderiam resolver o problema. Após retornar de viagem,
a autora verificou que já havia utilizado a maquiagem que estava na caixa e entendeu por
bem devolver o valor do produto (R$120,00), o que ocorreu apenas em 1.3.20. Apesar de
ter pagado o valor do produto, a ré Thais fez postagem no grupo de Facebook do prédio,
reclamando que moradora com nome “parecido” recebeu seu produto, abriu e o usou.
Alega a autora que sofreu exposição vexatória perante os outros moradores, apesar da
situação ter sido resolvida, e pede indenização moral de R$3.000,00.
Pediu, em tutela de urgência, “que seja determinada a retirada
imediata da postagem supracitada, sob pena de multa diária” (sic, fl. 9 do processo digital), o
que foi indeferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza
antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os
fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da regra do
artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença de seus
pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050807-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29759
4
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim
já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se
liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Preservada a convicção da D. Magistrada de 1o grau, não
há dúvida que é possível identificar que a “moradora com nome 'parecido'” é a autora (fl. 4
do processo digital), porque, na verdade, o primeiro e o último nos das partes é o
mesmo.
Não se nega o fato de que a autora não devia ter utilizado
produto que não era seu, mas ela já devolveu o valor a ele correspondente (fl. 36/37 do
processo digital), de modo que não se pode admitir a exposição da imagem e do nome
da autora de modo vexatório, pelo fato descrito nos autos.
Por isso, a tutela pleiteada fica concedida, com
determinação para que a MM. Juíza de 1o Grau providencie a intimação pessoal das rés
Thais de Souza Rocha e Dulcinéia de Souza Rocha (Súmula 410 do STJ), para que elas
providenciem a retirada da postagem do Facebook referente à autora, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$200,00, limitada a
R$3.000,00.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela recursal e
dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2Cf.José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.